Tribunal: TJPA
Processo: 0861427-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861427-36.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RAQUEL DOS ANJOS VEIGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0861427-36.2021.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: RAQUEL DOS ANJOS VEIGA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em ação ordinária ajuizada por professora da rede pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, e determinando o pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em análise:
(i) verificar se a concessão da progressão funcional por antiguidade constitui duplicidade remuneratória vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal;
(ii) avaliar se a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o cumprimento da decisão judicial;
(iii) examinar se houve violação ao princípio da separação dos poderes na determinação de cumprimento da obrigação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade está devidamente regulamentada pelas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, as quais preveem a elevação automática na carreira a cada cinco anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação discricionária.

Não há duplicidade remuneratória entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira se refere à evolução na estrutura da carreira e a segunda é gratificação pelo tempo de serviço público, não configurando afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A ausência de previsão orçamentária não pode ser alegada como justificativa para descumprir direitos assegurados por lei, cabendo à administração pública a organização de suas contas para garantir o cumprimento de obrigações legais assumidas.

A determinação judicial que assegura a aplicação de direitos previstos em lei não viola o princípio da separação dos poderes, especialmente quando a decisão visa corrigir omissão administrativa que prejudica o servidor.

A jurisprudência pacificada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça corrobora a legitimidade da progressão funcional por antiguidade e a possibilidade de cumulação com o adicional por tempo de serviço, desde que atendidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade constitui direito assegurado por normas de eficácia plena, sendo devida ao servidor público municipal que cumpre os requisitos previstos em lei.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, podendo ser acumulados sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A ausência de previsão orçamentária não exime a administração pública do cumprimento de obrigações legais, devendo haver planejamento adequado para assegurar direitos dos servidores.

A decisão judicial que reconhece a aplicação de direitos previstos em lei não infringe o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0869969-77.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/12/2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0828279-68.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 04/09/2023;

STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula nº 443.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Belém, inconformado com a decisão monocrática de ID n° 21595042, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade.

Conforme já relatado, a origem da demanda reside em uma ação ordinária ajuizada por Raquel dos Anjos Veiga, professora da rede pública de ensino do Município de Belém desde o ano 2000, que busca a efetivação de progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 (Estatuto do Magistério do Município de Belém) e nº 7.673/93 (Sistema de Proteção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Além disso, a autora pleiteia o pagamento de valores retroativos correspondentes à progressão, acrescidos das respectivas verbas reflexas.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Belém a concessão da progressão funcional da autora, com majoração de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base. Também foi ordenado o pagamento dos valores retroativos devidos, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, que foi monocraticamente desprovido (id n° 21595042). Na decisão, sustentou-se que a questão jurídica está pacificada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece o direito dos servidores municipais à progressão funcional por antiguidade, conforme os critérios objetivos previstos na legislação local.

Foi destacada a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito, em razão do caráter sucessivo da relação jurídica, conforme disposto nas Súmulas 443 do Supremo Tribunal Federal e 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O Município, por sua vez, interpôs o presente agravo interno, argumentando que a progressão funcional pretendida pela recorrida seria inconstitucional, pois configuraria dupla remuneração pelo mesmo critério, tempo de serviço, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Sustentou ainda que a decisão monocrática desconsiderou a ausência de prova do cumprimento dos requisitos necessários à progressão, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Aduziu que a falta de previsão orçamentária inviabilizaria o cumprimento da determinação judicial, violando o princípio da separação dos poderes e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, alegou que a decisão criaria um precedente perigoso ao admitir a concessão da progressão funcional em razão apenas do decurso do tempo, sem critérios adicionais de avaliação de desempenho.

A recorrida, Raquel dos Anjos Veiga, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão monocrática.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno, sustentando que a decisão foi devidamente fundamentada e está em consonância com o ordenamento jurídico.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, entendo-os regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme amplamente exposto no relatório, o presente recurso de agravo interno tem como objetivo a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo manejado pelo Município de Belém, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito da agravada à progressão funcional por antiguidade, conforme disposto nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, bem como determinou o pagamento de valores retroativos decorrentes dessa progressão, respeitada a prescrição quinquenal.

No presente recurso, o agravante sustenta, essencialmente, que a concessão da progressão funcional sem a devida comprovação do cumprimento de requisitos configura afronta à Constituição Federal e às normas que regulam a remuneração de servidores públicos.

Argumenta que a progressão funcional por antiguidade se caracteriza como uma duplicidade remuneratória pelo mesmo critério, em contrariedade ao art. 37, XIV, da Constituição.

Além disso, o agravante alega que a decisão agravada ignora a ausência de previsão orçamentária para suportar o impacto financeiro decorrente da concessão da progressão, violando os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária.

Sustenta, também, que a criação de um precedente que permita progressões automáticas sem avaliação de mérito ou desempenho configura grave risco ao equilíbrio fiscal e à integridade das políticas públicas municipais.

Para a adequada análise do recurso, é necessário reiterar os fundamentos que sustentaram a decisão monocrática agravada, a qual se baseou na aplicação literal das normas municipais e na pacífica jurisprudência desta Corte sobre a matéria.

A progressão funcional por antiguidade está devidamente regulamentada pelas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, que dispõem sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém e o sistema de proteção ao grupo magistério, respectivamente. Ambas estabelecem que, a cada período de cinco anos de efetivo exercício no mesmo cargo, o servidor tem direito à elevação de referência na carreira, sem necessidade de avaliação discricionária, bastando o cumprimento do requisito temporal.

No caso em análise, a agravada é professora da rede pública municipal desde o ano de 2000 e, conforme reconhecido na sentença de primeira instância, preenche os requisitos objetivos para a concessão da progressão funcional, sendo evidente o seu direito à alteração do padrão de vencimentos e ao recebimento dos valores retroativos devidos.

Da suposta inconstitucionalidade da cumulação

A tese de inconstitucionalidade apresentada pelo agravante não merece prosperar. A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas jurídicas distintas. A progressão funcional diz respeito à elevação automática na estrutura de carreira, resultando em aumento do vencimento-base do servidor, enquanto o adicional por tempo de serviço constitui gratificação.

A cumulação desses benefícios, portanto, não configura violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o acúmulo de acréscimos remuneratórios com a mesma natureza.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reitera que a coexistência de ambas as vantagens é plenamente legítima, desde que fundamentada em normas legais específicas, como ocorre no presente caso.

Da ausência de previsão orçamentária

A alegação de ausência de previsão orçamentária também não se sustenta. A administração pública, ao instituir leis que conferem direitos aos servidores, assume o dever de garantir sua execução, mediante planejamento adequado e compatível com as obrigações legais assumidas. A ausência de previsão orçamentária não pode servir como justificativa para a inércia administrativa, tampouco para o descumprimento de direitos previstos em lei.

Ademais, o controle jurisdicional sobre a legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes. Cabe ao Poder Judiciário assegurar que os direitos fundamentais sejam observados e que a administração pública atue em conformidade com a legalidade estrita, especialmente quando configurada omissão que prejudique o servidor.

Entendimento Jurisprudencial

A fundamentação delineada anteriormente no voto já se encontra pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, conforme precedentes amplamente reconhecidos. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação à concessão da progressão funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a legalidade da concessão da progressão funcional por antiguidade cumulada com o adicional por tempo de serviço, tendo como base a legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

4. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

5. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal em cargo do grupo de magistério desde 01.02.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.399/96-PMB, com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício na função de Professora, fazendo
jus
à progressão funcional, tal como definido pelo Juízo de origem.

6. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0869969-77.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0875859-94.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que O C. STJ possui entendimento pacificado de que ocorre prescrição do fundo de direito somente quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do TJPA.

2 – O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – Os proventos da aposentadoria devem ser calculados conforme a referência que o servidor deveria ocupar no momento em que passou a inatividade, ou seja, considerando a progressão funcional de acordo com o efetivo tempo de serviço exercido, nos termos estabelecidos em lei. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA.

4 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828279-68.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA ESTABELECER O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da progressão funcional pretendida pela Agravada.

2. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

3. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

4. A Apelada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 19.03.1996, nomeada pelo Decreto nº 28.557/96-PMB (id. 12502602 - Pág. 1/2), com mais de 25 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, estando posicionada na referência 12, com o direito ao recebimento da progressão funcional.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866012-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. GUARDAS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. DIREITO NÃO RECONHECIDO DIANTE DA NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PRECEDENTES TJ/PA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores comprovaram o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2. A progressão funcional por merecimento depende de prévia avaliação de desempenho favorável ao desempenho do servidor a cada interstício de 03 (três) anos, nos termos da Lei Municipal 7.507/91 e Decreto 24.437/92.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0063214-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/04/2023 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ART. 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a condenação à concessão da progressão funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a legalidade da concessão da progressão funcional por antiguidade cumulada com o adicional por tempo de serviço, tendo como base a legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

4. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício do cargo no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

5. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal em cargo do grupo de magistério desde 24.04.2000, nomeada pelo Decreto nº 36.608/00-PMB (id. 17927791 - Pág. 1), com mais de 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, fazendo jus à progressão funcional.

6. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0869969-77.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0869860-92.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTIGOS 12 E 19, AMBOS DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991 E, EM CONSEQUÊNCIA, A INAPLICABILIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Progressão funcional
.
O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0359289-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº
7.546
/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, a impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055687-14.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art. 2º da Lei Municipal 7673/93).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000694-84.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

DISPOSITIVO

Diante do exposto, constato que os fundamentos apresentados pelo agravante não possuem o condão de alterar o entendimento consolidado na decisão monocrática, que se encontra em plena harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência predominante desta Corte.

Assim, mantenho meu posicionamento anterior e, ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025